Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736297-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de excesso de constrição, apontando inclusive a realização de depósito judicial destinado a garantir a execução. Contudo, verifica-se dos autos de origem que o magistrado de primeiro grau, ao rejeitar os embargos de declaração, determinou a intimação das partes para que esclarecessem a que título se deram os depósitos noticiados, notadamente o de R$ 28.262,66 (ID 246368406 - 1a instância), bem como aquele no valor de R$ 13.520,83 (treze mil, quinhentos e vinte reais e oitenta três centavos). Até o momento, não houve manifestação do juízo acerca do alcance e da finalidade desses depósitos, justamente porque aguarda o pronunciamento das partes. A parte exequente já se manifestou, esclarecendo que desconhecia a realização dos depósitos e informando, inclusive, que os valores são suficientes para a quitação integral do débito, juntando planilha atualizada e requerendo a transferência em favor de sua conta indicada (ID 247541881- 1a instância). Por sua vez, a parte ora agravante ainda não atendeu ao chamado do magistrado de origem, estando o feito no aguardo da fluência do prazo concedido para tal. Assim, como não há decisão do juízo acerca da destinação dos valores e, por conseguinte, acerca da garantia da execução, mostra-se inviável, neste momento, a apreciação da questão por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, considerando que a penhora foi efetivada sem o conhecimento dos depósitos realizados pelo devedor, circunstância que altera substancialmente a análise do pleito, e que se aguarda a manifestação das partes na origem, determino a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer, de forma fundamentada, o seu interesse no prosseguimento do presente recurso, não identificado por este Relator, neste momento. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator